Tribunal: STF
Processo: HC 182786
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diogo Tulio Pereira Dionisio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do HC 509.382/BA, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. A tese de insuficiência das provas consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. O decreto de prisão foi mantido pelo Tribunal de origem em razão da periculosidade dos pacientes, considerando, em especial, o fato de figurarem, em tese, como integrantes de destaque de organização criminosa responsável pela importação de grandes quantidades de armas, munições e de cocaína, inclusive com o uso de aeronave. 5. O Magistrado de primeiro grau ressaltou, ademais, que há suposto envolvimento com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), movimentação de vultosas somas de dinheiro, além de fundando risco de reiteração criminosa, de ameaça à garantia da instrução do processo e de frustração da aplicação da lei penal, em especial pelos indícios de relações com traficantes de fora do país. 6. As condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Habeas corpus não conhecido” (documento eletrônico 3). 
    No presente writ, a defesa sustenta a inexistência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de denegação da ordem. 
    Isso porque a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia à ordem pública, pois, 
    “além de os crimes cometidos serem de gravíssimos, consta dos autos que a associação criminosa é de alta periculosidade social. Isso porque consta de mensagem de celular do Sr. DIOGO TÚLIO que este se associara às FARCS (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia)” (pág. 34 do documento eletrônico 3). 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a segregação cautelar tenha como fundamento o risco da reiteração na prática de delitos como violadora da ordem pública, haja vista a participação em organização criminosa. Vejamos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DA GRAVIDADE DO CRIME E DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. TAMBÉM SÃO MOTIVOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que ‘revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). II – A ‘possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública’ (HC 104.669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 24/11/10). III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 133.933/SP, de minha relatoria).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, ‘no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Hipótese em que inexiste identidade de situação que autorize a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou as demais acusadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica legítima, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva e pela notícia de que integra facção criminosa. 2 . Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.795-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC 141.152/CE, Rel. Min. Edson Fachin).
    Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência pacífica do STF, que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, litteris:
    “Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações.”
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). Prejudicado o exame da medida cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator